Tribunal: CARF
Processo: 37318.000762/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37318.000762/2007-27
ACÓRDÃO
9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CDT CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/03/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais para sua admissibilidade.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS
POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN.
OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência
de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do
art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora), que não
conhecia. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Designada
como redatora do voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes. O conselheiro Diogo
Cristian Denny não votou no conhecimento em razão do voto proferido pelo conselheiro Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa na sessão de 12/02/2025.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Ad Hoc

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa, Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Diogo Cristian Denny (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pela em. Relatora
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 2401-010.422, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Decadência – o recolhimento de
contribuição dos empregados não pode ser considerado antecipação de pagamento no caso de
lançamento de obrigação patronal e de terceiros. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão
recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À
SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §
4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
3
voluntário para reconhecer a decadência: a) para as contribuições previdenciárias,
das competências lançadas até novembro de 2001; e b) para as contribuições
destinadas para outras entidades e fundos, das competências lançadas até
novembro de 2000 e 13/2000. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que
reconhecia a decadência até a competência 11/2001 para todo o lançamento
O processo foi encaminhado à PGFN, a qual interpôs, tempestivamente, o Recurso
Especial. O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria Decadência – O
recolhimento de contribuição dos empregados não pode ser considerado antecipação de
pagamento no caso de lançamento de obrigação patronal e de terceiros.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresenta como paradigmas
os acórdãos 9202-004.572 e 9202-009.689, os quais constam do sítio do CARF e não foram
reformados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data de interposição do Recurso
Especial.
A Fazenda Nacional alega que a Turma a quo entendeu pertinente a aplicação do
prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN para as contribuições previdenciárias patronais, não
obstante os únicos recolhimentos constantes dos autos referiram-se a contribuições
previdenciárias dos segurados (até porque a contribuinte se considerava isenta, o que foi
considerado irregular pela fiscalização). Aplicou, inclusive, inadequadamente, a súmula no 99 do
CARF.
Para demonstrar a divergência suscitada, a Fazenda Nacional transcreve os
seguintes trechos dos paradigmas:
Acórdão paradigma 9202-004.572
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ
SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
No caso de lançamento decorrente da classificação de Contribuinte como
entidade não imune à contribuição previdenciária é de se presumir pela
inexistência de pagamento do respectivo tributo. Hipótese em que, não havendo
nos autos comprovação de pagamento, ainda que parcial, deve-se aplicar a
decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.” (Processo no
12267.000190/20070-6)
(...)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
4
Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu
Regimento Interno, reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do
fato gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual
seria a abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que
dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se
refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem
a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo
dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que
esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela
própria Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que
não ocorreu o recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos
em que previsto no art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte
afirma é que houve recolhimento na modalidade de retenção da contribuição
social devida pelos segurados que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento do
tributo cujo fato gerador está descrito no art. 20 da mesma lei. No entender dessa
Relatora o pagamento realizado com base no art. 20 da Lei no 8.212/91 (parte
segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN haja
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
5
vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no art. 22, da
mesma lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento,
mantendose o acórdão proferido pela e. Câmara a quo, em face da correta
aplicação do art. 173, I, do CTN para contagem da decadência.”

Acórdão paradigma 9202-009.689
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. CARACTERIZAÇÃO.
O recolhimento de Contribuição Previdenciária dos segurados não caracteriza
pagamento antecipado, quando a exigência envolve fato gerador diverso, qual
seja,
de Contribuição Previdenciária patronal. Inexistindo recolhimento antecipado, a
decadência deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I, do CTN, segundo
o qual o termo inicial do respectivo prazo é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.” (Processo no
10630.720340/2010-78)

Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, observa-se a divergência
jurisprudencial suscitada.
No acórdão recorrido considerou-se que qualquer recolhimento efetuado, ainda
que correspondente à contribuição dos segurados, arrecadada e recolhida pela entidade, se
prestaria a caracterizar antecipação de pagamento para o lançamento referente à contribuição
patronal e destinada a terceiros.
Nos paradigmas, por sua vez, o entendimento foi no sentido de que o recolhimento
da contribuição dos segurados não pode ser considerado antecipação de pagamento se o
lançamento se refere à contribuição patronal e a destinada a terceiros, eis que não se trata dos
mesmos fatos geradores.
Cumpre ressaltar, que o primeiro paradigma também trata de entidade que se
declarava isenta, tal qual ocorreu no acórdão recorrido.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
6
Observa-se no relatório Discriminativo Analítico do Débito – DAD (fls 5/38) que os
recolhimentos considerados foram aproveitados para abater somente a contribuição dos
segurados, na quase totalidade das competências, uma vez que, em algumas poucas
competências, algum valor foi aproveitado para as contribuições patronais, porém, em nenhuma,
houve aproveitamento para contribuição aos terceiros.
Assim, considera-se demonstrada a divergência jurisprudencial, razão pela qual,
deve ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela em. Relatora no
repositório oficial do CARF:
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Pois bem. As informação contidas no acórdão recorrido são as seguintes:
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa, ao financiamento da complementação das prestações por Acidente
do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC,
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais.
No caso dos autos, pela análise do documento “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (e-fls. 82 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS
para as competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, em
relação às Contribuições Previdenciárias, de modo que é de se entender pela
antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN,
sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, em relação às Contribuições Previdenciárias, entendo que se deve
aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que verificado que o lançamento se refere
a descumprimento de obrigação tributária principal, e que houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter
ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Conforme verifica-se do breve relato acima, o colegiado a quo considerou, em
relação às Contribuições Previdenciárias, recolhimento parcial para fins de aplicação da regra
decadencial inserta no art. 150 § 4o do RICARF. Consta informação de que o contribuinte discutia a
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
7
isenção da cota patronal, mas essa discussão não perpassou no colegiado, para fins de
consideração da aplicação da regra decadencial. O que se analisou foi a existência ou não de
pagamento antecipado de contribuições previdenciárias “latu sensu”, por assim dizer, e o
colegiado reconheceu a aplicação da sumula CARF 99 por unanimidade.
Com relação ao primeiro paradigma acatado pelo despacho inaugural,
9202-004.572, consta o relato de que pelo fato de a contribuinte se intitular entidade imune, por
obvio que não ocorreu o recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos em
que previsto no art. 22 da Lei no 8.212/91. O que o Contribuinte afirma é que houve recolhimento
- na modalidade de retenção - da contribuição social devida pelos segurados que lhe
prestaram serviço, ou seja, recolhimento do tributo cujo fato gerador está descrito no art. 20 da
mesma lei.

No entender daquele colegiado paradigmático, o pagamento realizado com base no
art. 20 da Lei no 8.212/91 (parte segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o
do CTN haja vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no art. 22, da mesma
lei. Assim, manteve a aplicação do art. 173, I, do CTN para contagem da decadência. Mais ainda.
Particulariza a forma como se deve interpretar o que seria pagamento antecipado para fins de
aplicação da sumula 99. É dizer:
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato
gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se
refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que compõem
a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no mesmo
dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo, ainda que
esta última não tenha sido quantificada corretamente.
Ao meu juízo, não está clara a divergência de entendimento, e nem similitude fática
apesar de que em ambos os casos o pano de fundo é o recolhimento de cota empregados e
cobrança de cota patronal. Discute-se sim qual regra decadencial deve ser aplicada. No entanto,
percebo que no recorrido há detalhamento de uma série de acontecimentos (suposta perda de
isenção, análise de ato cancelatório, medidas judiciais para reconhecimento do direito adquirido a
isenção, diligências para demonstração de suposta concomitância) e ao final, quando analisa a
decadência, o colegiado apenas assevera que de acordo com as GPS acostadas aos autos,
constata-se pagamento parcial antecipado. Por indução é possível que concluir que os
pagamentos parciais se referem a cota empregados, já que a isenção da cota patronal estava em
discussão.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
8
Mas a decisão recorrida não analisa de forma minudente e especifica se quando há
recolhimento de cota empregados e cobrança da cota patronal, aquela parcela paga pode ser
considerada para fins de aplicação da Súmula 99. Até porque trata de contribuições
previdenciárias de forma geral, sem distinguir a parte patronal e empregatícia. A conclusão parece
ser específica aquele caso, que teve, repito, diversos eventos singulares.
Da mesma forma, com relação ao segundo paradigma apontado, 9202-009.689.
Naquele caso, a autuação se referiu a pagamentos a pessoas físicas não consideradas pelo sujeito
passivo como segurados da Previdência Social, os “obreiros”. A inteligência do voto segue o viés
de que mesmo que haja quitação da Contribuição dos segurados, tais pagamentos não são aptos a
atrair a aplicação do § 4o, do art. 150, do CTN, porque inquestionavelmente inexiste pagamento
da Contribuição patronal, uma vez que, ao enquadrar-se como entidade isenta/imune do
recolhimento da cota patronal, obviamente que a Contribuinte não estava efetuando o
pagamento da parte da empresa, mas apenas recolhendo a Contribuição descontada dos
segurados, conforme declarado em GFIP.
O recolhimento antecipado que autoriza a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN,
segundo este racional, é aquele referente à mesma espécie de Contribuição lançada, ou seja, não
pode ser considerado o pagamento de Contribuição instituída por outro dispositivo legal,
referente a outro fato gerador. Conclui que ainda que a base de cálculo da Contribuição patronal
seja a mesma que a da Contribuição dos segurados, é cediço que ditas Contribuições foram
instituídas por meio de dispositivos de lei diversos.
Nessas condições, entendo que também não está evidente a divergência com
relação a este segundo paradigma no tocante à interpretação e aplicação dos arts. 150, § e 173, I,
ambos do CTN. A dificuldade de aplicação do teste de aderência decorre do recorrido, que teve
sequência de eventos e conclusão muito particular.
Logo, notando a dificuldade no cotejo dos fatos e racionais envolvidos entre
recorrido e paradigmas, entendo que não deve ser dado seguimento ao manejo especial em voga.
Estas são as razões da não admissibilidade. Mas caso vencida, passo a analise do
mérito.
 PAGAMENTO ANTECIPADO – SUMULA 99
Debate intenso reside na verificação da existência ou não de pagamento a fim de
ser fixada qual das duas regras normativas será utilizada para a determinação do termo inicial para
a contagem do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 99
para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
9
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Merece verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Em tal espeque, conforme dito no relatório do recorrido, pela análise do
documento “RDA – Relatório de Documentos Apresentados” (e-fls. 82 e ss), verifica-se que houve
a apresentação de GRPS/GPS para as competências autuadas e potencialmente sujeitas à
decadência, em relação às Contribuições Previdenciárias. Deste modo, a priori entenderia pela
antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN.

Todavia, apesar de não estar claramente exposto no aresto recorrido, verifica-se
que aquele colegiado a quo decidiu que a contribuição descontada dos segurados e recolhida se
prestou para reconhecer a existência de recolhimento parcial da contribuição patronal, devendo-
se, portanto, aplicar a regra do art. 150, do CTN para contagem do prazo decadencial, eis que não
seria possível existir prova de pagamento de contribuição referente especificamente à parte da
empresa já que esta estava dispensada de pagamento por conta da isenção/imunidade. Não foi
manifestado, in casu, que seriam fatos geradores diversos.
Ao revés, considerou-se que comprovado estava o recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Analisando os fatos aqui descortinados, me reposiciono com relação a meu
entendimento até então sustentado. De fato, vejo que a regra matriz de incidência da parte
patronal e segurados são distintas.
Neste racional questiono: eventual pagamento referente à parte do segurado pode
ser aproveitado em auto de infração emitido para exigência de contribuições patronais para fins
de atrair a incidência da regra decadencial inserta no art. 150, § 4o do CTN?
Entendo, depois de muitas reflexões e aprofundamento do tema, em que não, eis
que a contribuição da cota patronal não se confunde com a contribuição referente ao segurado.
São contribuições diversas, com fatos geradores distintos, com base de cálculo e contribuintes
diferentes. A empresa tão somente retém e recolhe os valores devidos pelo segurado, e em tese
não pode se aproveitar deste montante para qualquer fim.
Pondero, mais uma vez, para que o racional chegue a sua exaustão: se uma
empresa/entidade goza de isenção/imunidade (portanto não deve recolher contribuição
previdenciária patronal), mas recolhe adequadamente a parcela do segurado, e posteriormente
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
10
vem a ser discutida a perda do benefício, todo o montante recolhido a título de contribuição
previdenciária não pode ser considerado como uma antecipação de pagamento? Em que
momento a sumula 99 restringe esse racional?
do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base
de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
Qual valor era considerado devido pelo contribuinte, no presente caso? Ao que
reflito, apenas a contribuição previdenciária parte segurado.
Foi na competência do fato gerador a que se refere a autuação? Sim, isso está
esclarecido também no relatório e voto recorrido.
Foi incluída na base de cálculo deste recolhimento? Não. A súmula considera tal
pagamento MESMO que não tenha sido incluída na base de cálculo a PARCELA relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Como a rubrica especificamente exigida no auto de infração é a patronal, e não
houve pagamento de nenhuma parcela desta natureza, de forma antecipada, ainda que por
motivo e existência de isenção (ou imunidade para quem entende desta maneira), entendo que
não pode ser aplicada a regra do art. 150, § 4o do CTN.
Sendo assim, vejo por adequado e coerente com o racional aqui desenvolvido, DAR
provimento ao manejo especial movido pela Fazenda Nacional.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional caso vencida.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada.
Peço licença à ilustre conselheira relatora para divergir do seu entendimento em
relação ao conhecimento do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
11
Conforme relatado, trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de recurso voluntário Acórdão no 2401-010.422, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: Decadência – o recolhimento de contribuição dos empregados não pode ser
considerado antecipação de pagamento no caso de lançamento de obrigação patronal e de
terceiros.
A fim de demonstrar a divergência, a Fazenda Nacional apresentou como
paradigmas os acórdãos 9202-004.572 e 9202-009.689, os quais foram admitidos como
representativos da controvérsia, por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
e-fls 475/480.
Em linhas gerais, a Fazenda Nacional alega, que a Turma a quo aplicou
inadequadamente a súmula no 99 do CARF, pois entendeu pertinente a aplicação do prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN para as contribuições previdenciárias patronais, não obstante
os únicos recolhimentos constantes dos autos se referissem a contribuições previdenciárias dos
segurados. A seguir transcrevo excertos do acórdão recorrido que versam sobre a matéria:
Voto
[...]
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a entidade
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal, refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
ao financiamento da complementação das prestações por Acidente do trabalho e
aquelas destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC, SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 17.758.322,92
(dezessete milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e vinte e dois
reais e noventa e dois centavos), consolidado em 08/12/2006.
[...]
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias e Devidas a Terceiros, relativo ao período de
apuração 01/01/1999 a 31/03/2004, tendo o contribuinte sido intimado acerca do
lançamento, no dia 15/12/2006 (e-fl. 136).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância,
a constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que
influencia, decisivamente, na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo
150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
12
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
moldes do artigo 173, I, do CTN. Em outras palavras, caracterizada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial das contribuições
previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN (Súmulas CARF n° 72 e 106).
No caso dos autos, pela análise do documento “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (e-fls. 82 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS
para as competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, em
relação às Contribuições Previdenciárias, de modo que é de se entender pela
antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN,
sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, em relação às Contribuições Previdenciárias, entendo que se deve
aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que verificado que o lançamento se refere
a descumprimento de obrigação tributária principal, e que houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter
ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia
15/12/2006 (e-fl. 136), e parte do trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/01/1999 a
31/03/2004, restam decaídas as competências anteriores a dezembro de 2001.
Dessa forma, em relação às Contribuições Previdenciárias, faz-se necessário
reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2001.
Diante de tal fato, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados, por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos de e-fls. 453/457,
alegando que o acórdão embargado foi contraditório sobre questão essencial ao deslinde da
controvérsia, especificamente no tocante à análise da decadência:
- Da contradição alegada:
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
Ocorre que o acórdão embargado foi contraditório sobre questão essencial ao
deslinde da controvérsia, especificamente na análise da decadência.
No voto condutor constou se tratar de lançamento para prevenir decadência
consubstanciado no fato de que a contribuinte se enquadrou como entidade
beneficente, porém, discute-se judicialmente o preenchimento dos requisitos
legais para tanto. Na hipótese, entende a autoridade fiscal que o sujeito passivo
teria usufruído inadequadamente de isenção de contribuições previdenciárias.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
13
Na sequência, o acórdão ora embargado se reporta à existência de Relatório de
Documentos Apresentados às e-fls. 82 e ss concluindo que “houve a
apresentação de GRPS/GPS para as competências autuadas e potencialmente
sujeitas à decadência”. Contudo, cumpre destacar que a exigência dos autos
pressupõe que as contribuições recolhidas no referido documento se tratam da
cota relativa aos segurados, não alcançando os valores relativos à cota patronal
e terceiros para os quais a contribuinte busca exatamente a respectiva isenção,
e em face das quais houve a presente autuação.
Nesse contexto, necessário fazer a leitura do enunciado no 99 da Súmula do CARF,
aplicado na hipótese, em que foi consolidado o seguinte entendimento: “Súmula
CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Como fica patente ante a leitura do enunciado, não basta a existência de
pagamento de qualquer contribuição previdenciária, é preciso que esses
comprovantes de recolhimento se refiram ao TRIBUTO ESPECÍFICO (fato gerador
patronal, segurados ou terceiros) a que se reporta a autuação.
Neste contexto, cumpre ressaltar que se mostra um tanto espantoso que haja
recolhimento de contribuições patronais no caso dos autos, considerando que
entidade que se enquadrava como isenta no período e foi autuada nesse
aspecto. Com efeito, relevante a manifestação do colegiado sobre os documentos
que amparam o entendimento no sentido de se concluir pela antecipação de
pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN.
Pede-se, na sequência, a concessão de efeitos infringentes para, constatando se
tratar de recolhimento parcial de outro tributo (cota segurados), aplicar na
presente exigência o disposto no art. 173, I, do CTN para contagem do prazo
decadencial. (grifei)
Importa destacar, que conforme disposto no § 5o do art. 118 do RICARF, o
despacho que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda Nacional, integra-se à análise da
admissibilidade do Recurso Especial para fins de prequestionamento e demonstração da
divergência da matéria posta em discussão.
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Para demonstrar a divergência suscitada, a Fazenda Nacional transcreve os
seguintes trechos dos paradigmas no Recurso Especial:
Acórdão paradigma 9202-004.572
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2001 a 31/12/2001 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
DECADÊNCIA ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
No caso de lançamento decorrente da classificação de Contribuinte como
entidade não imune à contribuição previdenciária é de se presumir pela
inexistência de pagamento do respectivo tributo. Hipótese em que, não
havendo nos autos comprovação de pagamento, ainda que parcial, deve-se
aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.” (Processo no
12267.000190/20070-6)
(...)
“Destaca-se que tendo o REsp no 973.733/SC sido julgado sob a sistemática do
Recurso Repetitivo deve este Conselho, por força do art. 62, §2o do seu
Regimento Interno, reproduzir tal entendimento em seus julgados.
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do
fato gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da
ocorrência de antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual
seria a abrangência do termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi
construída por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que
dispõe:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o
art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao
longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo
fato gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
15
se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que
compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no
mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo,
ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente.
No presente caso, conforme esclarecido ao longo do processo e afirmado pela
própria Recorrente, pelo fato de esta se intitular entidade imune por obvio que
não ocorreu o recolhimento das contribuições sociais quota patronal nos termos
em que previsto no art. 22 da Lei no 8.212/91 ora lançado. O que o Contribuinte
afirma é que houve recolhimento na modalidade de retenção da contribuição
social devida pelos segurados que lhe prestaram serviço, ou seja, recolhimento
do tributo cujo fato gerador está descrito no art. 20 da mesma lei. No entender
dessa Relatora o pagamento realizado com base no art. 20 da Lei no 8.212/91
(parte segurado) não se aproveita para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN
haja vista que o lançamento visa a cobrança da contribuição prevista no art. 22,
da mesma lei.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento,
mantendo-se o acórdão proferido pela e. Câmara a quo, em face da correta
aplicação do art. 173, I, do CTN para contagem da decadência. (grifei)
Acórdão paradigma 9202-009.689
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005
a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. CARACTERIZAÇÃO.
O recolhimento de Contribuição Previdenciária dos segurados não caracteriza
pagamento antecipado, quando a exigência envolve fato gerador diverso, qual
seja, de Contribuição Previdenciária patronal. Inexistindo recolhimento
antecipado, a decadência deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I,
do CTN, segundo o qual o termo inicial do respectivo prazo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
(Processo no 10630.720340/2010-78) (grifei)
Verifica-se pelo cotejo realizado entre o acórdão recorrido (neste caso integrado
pelo despacho que rejeitou os embargos) e os paradigmas, que há similitude fática entre os casos
julgados e que restou comprovada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda Nacional.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.793 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 37318.000762/2007-27
16
No acórdão recorrido considerou-se que o recolhimento efetuado a título de
contribuição dos segurados se prestaria a caracterizar antecipação de pagamento para o
lançamento referente à contribuição patronal e destinada a terceiros, para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
Já os paradigmas, por sua vez, entenderam que o recolhimento de contribuição
previdenciária dos segurados não caracteriza pagamento antecipado, quando a exigência envolve
fato gerador diverso, qual seja, de contribuição previdenciária patronal, e que, inexistindo
recolhimento antecipado, a decadência deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I do
CTN.
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, acompanho a relatora para dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 633
DF CARF MF
Original